Tribunal: TJPA
Processo: 0804812-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804812-56.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANGELO HENRIQUE SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXOU REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, MANTENDO A CUSTÓDIA CAUTELAR POR REITERAÇÃO DELITIVA, COM NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME PRISIONAL E A MANUTENÇÃO DA CAUTELAR PREVENTIVA – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ORDEM DENEGADA, E, DE OFÍCIO, CONCEDIDA PARA DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, COMO FIXADO EM SENTENÇA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

“A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública. (Processo RHC 121625/AL RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0364788-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Publicação/Fonte DJe 10/02/2020).

3.

“Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. Precedente. (RHC 134.443/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”

4.

Ordem Denegada, mas, de ofício, determinada a adequação do regime semiaberto em seu cumprimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem e, de ofício, determinar a adequação do cumprimento da pena no regime semiaberto, como fixado em sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre Defensor Pública, Dra. Rosângela Lazzarin
, em favor do nacional ÂNGELO HENRIQUE SILVA SOUZA, contra ato do douto juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente teve contra si sentença penal condenatória, que fixou-lhe à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos processo crime de nº 0009935-84.2020.8.14.0006.

Alega que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, em decisão que contraria a jurisprudência por incompatibilidade na fixação do regime semiaberto (menos gravoso), o que se configura como execução provisória em regime mais gravoso do que o fixado em sentença.

Sustenta ausência de fatos contemporâneos justificadores da prisão cautelar, requerendo a concessão da medida liminar para que o paciente aguarde o processamento de recurso de apelação interposto em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 5268536 indeferi o pedido de liminar,
requisitando informações que foram prestadas na Id 5308093, havendo manifestação do Ministério Público, Id 5319669, pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANGELO HENRIQUE SILVA SOUZA,
sentenciado à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática de delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando incompatibilidade na fixação de regime semiaberto como inicial de cumprimento de pena, com a decisão que manteve sua custódia cautelar, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Relatam os documentos acostados à impetração, em síntese, que o paciente, em companhia do nacional WELLISON LUIS SANTANA FERREIRA, teve seu veículo abordado por guarnição da Policia Militar no conjunto residencial Viver Melhor, sendo encontrado 36 (trinta e seis) papelotes de cocaína e, em revista pessoal na unidade policial, outros 25 (vinte e cinco) papelotes em suas nádegas, fato ocorrido no dia 01/11/2020.

Pela leitura da sentença, ato indicado como coator acostado na Id 5255638, o paciente foi condenado à pena definitiva de
pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, em regime inicial semiaberto, mantida sua custódia preventiva e negando-lhe direito de apelar em liberdade, com fundamentação vazada nos seguintes termos:

“DA MANUNTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE WELLISON LUIS SANTANA FERREIRA e ANGELO HENRIQUE SILVA SOUZA

Compulsando os autos, verifica-se que os réus respondem presos ao presente processo e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão cautelar dos condenados permanece necessária como meio de assegurar a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, especialmente, considerando que ambos já respondem a outros processos, inclusive pelo crime que aqui foram condenados, havendo sérios indicativos de reiteração delituosa e da periculosidade concreta dos denunciados. Os réus, portanto, não poderão apelar em liberdade, visto que ainda preenchem os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, o que demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”.

In casu
, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com a manutenção de sua custódia cautelar, fundamentada em fatos concretos que demonstram ser ele, possivelmente, afeto ao mundo do crime, sendo apontada a elevada quantidade de drogas, e, assim,
data venia
, sua prisão cautelar está fundamentada em requisito legal, previsto no art. 312, do Código de Processo Penal, não tendo cabimento o argumento de ausência de contemporaneidade.

Neste sentido, colhe-se do c. STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO E REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

1. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

2. No caso, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos ocorridos (6/2/2020) e o decreto de prisão preventiva do recorrente (8/4/2020), pois, pelo que se depreende, ele também estava no local dos fatos, no momento da prisão em flagrante dos corréus, onde foram apreendidos 12 tabletes de cocaína (12,900kg). No decorrer das investigações, foi constatada a efetiva participação do agente nos delitos, o que levou à representação pela sua prisão preventiva.

3.
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4.
Hipótese em que a prisão cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do fato e a reiterada conduta delitiva do recorrente, pois foram apreendidos com ele e os corréus 12 tabletes de cocaína (12,900kg), além de ter sido ressaltado no decreto preventivo que o réu já foi processado e condenado mais de uma vez ("pelo Juízo da 3ª Vara de Cascavel pela prática do crime de tráfico de drogas, por sentença cujo trânsito em julgado foi registrado em 25 de novembro de 2008" e "pelo Juízo da 1ª Vara Criminal daquela mesma comarca pelo cometimento dos crimes de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, a um ano e dois meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, com registro de trânsito em julgado no dia 21 de março de 2018").

5.
Segundo entendimento desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019).

6. Quanto à alegação de constrangimento ilegal em razão do COVID-19, observa-se que a referida tese não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento do tema diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC 345 .592/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 11/5/2017; HC 279.802/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 5/5/2014.)

7. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 131.005/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021) – grifo nosso.

Ainda, embora entenda que o ato coator se encontre escorreito, o que descarta a alegação de incompatibilidade com o regime inicial de cumprimento da pena fixado em sentença, há que se levar em consideração que lhe foi imposta à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, não se mostrando razoável seu cumprimento em regime mais gravoso do que o fixado em sentença.

Assim, faz-se necessária a readequação para que o paciente cumpra sua reprimenda em regime prisional compatível com o fixado na sentença condenatória, conforme majoritário entendimento jurisprudencial, como segue:

“Não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porém é necessário compatibilizar a prisão cautelar com o regime inicial determinado na sentença condenatória. Precedentes. (RHC 140.941/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021)”

“Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. Precedente. (RHC 134.443/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Assim, conheço e denego a ordem e, de ofício, deve ser readequado o cumprimento da pena no regime semiaberto, como fixado em sentença.

É o voto.

Belém, 05/07/2021